Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-96.2014.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000850-96.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABDIAS BATISTA DE ARAUJO - CPF: 867.368.501-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Simples. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Delcio Fassbinder Copatti contra sentença que pela qual oi condenado pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal) à pena de
1 ano, 4 meses
e
10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 dias-multa
. A Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência de prova ou,
subsidiariamente
, a
redução da pena ao mínimo
legal e a
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve insuficiência de prova para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
;
(ii) se a pena base poderia ser fixada no mínimo legal, considerando os antecedentes criminais do réu; e
(iii) se seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e de uma testemunha ocular, os quais foram consistentes e coerentes ao apontar o réu como autor do crime. A negativa de autoria pelo réu, sem a apresentação de um álibi ou testemunhas que confirmassem sua versão, não é suficiente para afastar a condenação.
4. A pena base foi fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu, que ostenta sete condenações anteriores não alcançadas pela prescrição. A decisão está fundamentada nos critérios do art. 59 do Código Penal.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, pois o réu não é primário e possui um histórico de reincidência, o que inviabiliza o benefício, conforme o art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e autoria do furto simples estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunha ocular. 2. A pena base fixada acima do mínimo legal é justificada pelos maus antecedentes do réu. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, dado o histórico de reincidência do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 44.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Cãmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Delcio Fassbinder Copatti,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana - MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
do CP) à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias
de
reclusão
, a ser descontada em regime inicial
fechado,
bem como, ao pagamento de
12 dias-multa,
cada qual fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime. (Id. 166753309)

Em suas
razões recursais
a Defesa pugna a
absolvição
do apelante, em razão da insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente
, pede a fixação da
pena base no mínimo
legal e, preenchendo os requisitos legais, requer a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
. (Id. 166753319)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166753323).

A
PGJ
em seu
parecer
opina igualmente pelo
desprovimento
do recurso
, deixando de se manifestar quanto aos pedidos subsidiários, no entanto oferecendo a seguinte síntese ministerial (Id. 218545199):

“Apelação Criminal – Crime de Furto [Art. 155, ‘caput’ do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ante a arguição de ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, para a formação do édito condenatório – Impossibilidade – Presença de elementos mais que suficientes a demonstrar a conduta penalmente relevante. Comprovação do dolo na conduta do apelante - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
27.12.2013,

Delcio Fassbinder Copatti,
subtraiu a carteira da vítima
Abdias Batista Araújo,
evadindo-se imediatamente após o ato.

Por esses fatos ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
do CP) à pena de
1 ano 4 meses e 10 dias
de reclusão, a ser descontada em regime inicial
fechado,
bem como ao pagamento de
12 dias-multa.

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

1.

Absolvição

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória,
sob a principal alegação de que inexistem nos autos qualquer evidência que atribua ao réu a prática delitiva imputada e, em caso de dúvida, o réu deve ser beneficiado por força do princípio do “in dubio pro reo”.

Razão
não
lhe assiste.

Tem-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2014.1501 (Id. 166754153-Pg.14), termo de declarações da vítima (Id. 166754153-Pg.18), e relatório policial, além dos demais depoimentos colhidos em delegacia e na fase instrutória.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia
3.1.2014
, a vítima compareceu à delegacia de polícia de Canarana, noticiando que no dia
27.12.2013,

Delcio Fassbinder Copatti
furtou sua carteira.

Aproximadamente um ano após o registro do Boletim de Ocorrência, em
4.3.2015
, a vítima compareceu novamente à delegacia e prestou novas declarações. Informou que, no dia dos fatos, dirigiu-se ao
Bar Pernambuco
para comprar uma carteira de cigarros, quando foi abordada por um indivíduo que subtraiu sua carteira e fugiu do local. A vítima relatou que tomou conhecimento do nome do autor por meio de uma funcionária do bar, mas afirmou não se recordar do nome exato. Ressaltou, contudo, que o nome foi devidamente registrado no Boletim de Ocorrência nº 2014.1501. Acrescentou que, além da atendente, o proprietário do bar, conhecido como "
Pernambuco",
também sabia o nome do autor do furto. (Id. 166754153 – Pg. 18)

Marina Mendes Nogueira
, esposa de Manoel (vulgo “Pernambuco”) e proprietária do bar, contou que estava no estabelecimento no dia dos fatos e confirmou que viu quando
Delcio Fasbinder
pegou a carteira da vítima e saiu correndo. (Id. 166754153-pg. 41)

Em juízo, a testemunha ocular,
ratificou o teor do seu depoimento da seara extrajudicial,
e confirmou conhecer
Delcio Fasbinder
, sendo este o responsável pelo furto da carteira.

Por sua vez,
Delcio Fassbinder Copatti,
ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva. Relatou que tinha recentemente saído da prisão e, naquele dia, saiu para dar uma volta e parou no Bar do Pernambuco, onde tomou somente uma dose e jogou sinuca. Afirmou ainda que saiu no período noturno, após às 20hs30min.

Nesses termos, importante ressaltar que a mencionada testemunha consignou inexistir dúvida acerca da autoria delitiva do apelante, eis, que já o conhecia de vista, sendo, portanto, impossível confundi-lo com outra pessoa.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa, o depoimento da testemunha ocular constitui elemento probatório robusto e apto a demonstrar a autoria delitiva. A testemunha, presente no local dos fatos, foi firme e coerente ao reconhecer o réu como o indivíduo que subtraiu a carteira da vítima e fugiu do local.

Ademais, a defesa baseia-se na alegação de que o réu não teria praticado o delito e que não há provas suficientes para sua condenação. Todavia, tal tese não se sustenta diante dos elementos probatórios coligidos nos autos.

Isso pois, além de a defesa não apresentar nenhuma prova material ou testemunhal que comprove sua versão dos fatos, o réu não conseguiu demonstrar um álibi válido que o colocasse em local diverso do crime no momento do ocorrido. É notório que a mera negativa de autoria, desacompanhada de provas, não tem o condão de afastar os indícios veementes que apontam para sua participação no crime.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...)1. Não há falar em
absolvição
por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal na hipótese em que os depoimentos prestados pela vítima e
testemunha

ocular
indicam ações do agente compatíveis com a intenção de subtrair objeto em prol da obtenção de lucro fácil em seu favor.

(N.U 0007854-06.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)”

“(...)1. É incabível o acatamento do pleito visando à
absolvição
do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sentença condenatória fundada no acervo probatório.

(N.U 0001500-82.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)”

Ademais, o apelante, em seu interrogatório, limitou-se a negar a prática delitiva, sem apresentar testemunhas ou documentos que confirmassem sua versão, evidenciando, assim, a fragilidade de sua defesa. Assim, a ausência de álibi é um elemento que agrava a situação processual, pois deixa de afastar, de forma efetiva, a tese acusatória e o depoimento da testemunha ocular.

Diante de todo o exposto, entendo que as provas dos autos são suficientemente robustas para manter a condenação do réu, havendo plena comprovação da autoria delitiva. O depoimento da testemunha ocular, somado à inconsistência da tese defensiva e à ausência de álibi, confirmam que o réu foi o autor do furto. Portanto, não merece prosperar o pedido de absolvição.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal. Contudo, a tese não merece prosperar.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena base ao reconhecer os maus antecedentes do réu, que ostenta diversas condenações definitivas anteriores à data dos fatos em julgamento.

Conforme ressaltado na sentença:

“verifica-se que o réu registra antecedentes criminais (ostenta sete condenações criminais no Executivo de Pena n. 0002795-94.2009.8.11.0029), portanto, as condenações serão sopesadas como circunstância judicial e agravante na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
..”

Como bem pontuado pelo Juízo a quo, o réu possui sete condenações transitadas em julgado que não foram atingidas pela prescrição, o que justifica o aumento da pena base. Trata-se de um critério legítimo e previsto no art. 59 do Código Penal, que estabelece que as circunstâncias judiciais, como os antecedentes, devem ser consideradas para a fixação da pena base.

Nesse contexto, a fundamentação está plenamente respaldada na legislação e na jurisprudência, não havendo que se falar em redução da pena base para o mínimo legal. A aplicação de pena acima do mínimo atende à individualização da pena, respeitando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do réu.

Além disso, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que também não pode ser acolhido. Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição só é cabível se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, entre eles a primariedade e o não envolvimento em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

No presente caso, o réu não é primário, possuindo um longo histórico de condenações definitivas, o que por si só já afasta a possibilidade de substituição da pena. Ademais, a reincidência do réu demonstra um descompromisso com a reintegração social e a efetividade das penas anteriormente impostas, o que reforça a inadequação da medida menos gravosa.

A jurisprudência é pacífica ao vedar a concessão de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réus reincidentes ou com maus antecedentes. O comportamento reiterado do réu em relação à prática de crimes evidencia a sua inaptidão para ser beneficiado com uma sanção menos severa, como a restrição de direitos.

Nesse sentido:

“(...)5. Deve ser mantida a negativa de
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais elencados no art. 44, II e § 3º, do Código Penal, eis que ele é reincidente específico.

(N.U 1000680-46.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Diante do exposto, entendo que a fixação da pena base acima do mínimo legal foi corretamente fundamentada pelo reconhecimento dos maus antecedentes do réu. Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável, considerando o histórico criminal do réu e a reincidência.

Em face do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024